Tribunal: STF
Processo: RE 528039
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
VENCIMENTOS – URV – CONVERSÃO – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – LIMITAÇÃO. Na conversão, em URV, de vencimentos, expressos em cruzeiros reais, de servidores federais, estaduais e municipais, é aplicada a Lei nº 8.880/1994, considerando-se reajuste antes fixado, observado o decidido no recurso extraordinário nº 561.836, Pleno, relator o ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de fevereiro de 2014.